Tribunal: TJSP
Processo: 1013462-98.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito. Cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável - RMC. Alegação da autora de que pretendeu contratar empréstimo consignado e que o banco disponibilizou cartão de crédito, sem solicitação. Sentença de parcial procedência. Pretensão da requerente de procedência total da ação. Descabimento. O cancelamento de cartão de crédito

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito. Cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável - RMC. Alegação da autora de que pretendeu contratar empréstimo consignado e que o banco disponibilizou cartão de crédito, sem solicitação. Sentença de parcial procedência. Pretensão da requerente de procedência total da ação. Descabimento. O cancelamento de cartão de crédito consignado não extingue a dívida ou a margem consignável até liquidação total do débito Inexistência de saldo credor a ser restituído à autora, tampouco necessária amortização. Sentença mantida. Recurso desprovido.